Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736688-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: LUIZ GUILHERME DE BRITO FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0710037-09.2024.8.07.0010, proposta em desfavor de LUIZ GUILHERME DE BRITO FERREIRA, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da citação, determinando o arquivamento provisório do feito pelo prazo de um ano, com suspensão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID no 247431637). A ação originária é execução de título extrajudicial representado por Cédula de Crédito Bancário, na qual a exequente busca o recebimento da quantia de R$ 2.011,01, acrescida de custas e honorários advocatícios, figurando como cessionária do crédito. Após diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, a agravante requereu a expedição de mandado de penhora a ser cumprido no mesmo endereço da citação, com fundamento no art. 829, § 1o, do CPC. Inconformada, a agravante sustenta que o mandado inicial foi cumprido apenas quanto à citação, sem observar a ordem de penhora prevista no art. 829, § 1o, do CPC, o que justificaria a expedição de novo mandado para cumprimento da diligência de penhora. Argumenta que tal providência decorre diretamente da lei e deveria ter sido observada desde o início da tramitação do feito. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com a expedição do mandado de penhora no endereço da citação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019 do CPC, alegando risco de dano irreparável decorrente do início da contagem da prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a expedição do mandado de penhora (ID no 75694892). Preparo regular ID no 75694892. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, verifico que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes em relação ao pedido de expedição de mandado penhora, avaliação e depósito com a finalidade de serem expropriados, no endereço residencial do agravado, bens suficientes à satisfação do crédito. Como é cediço, é incumbência do exequente indicar os bens passíveis de penhora, não se podendo transferir tal ônus processual ao Poder Judiciário, especialmente quando o juízo de primeiro grau já realizou todas as diligências que estão ao seu alcance (Infojud, renajud, bacenjud etc.) e todas elas restaram infrutíferas, ante a ausência de numerário ou de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ou seja, é ônus do exequente indicar os bens passíveis de penhora, o que inclui eventual existência de bens móveis no interior da residência do devedor. Todavia, no caso, embora sejam impenhoráveis os bens móveis e os pertences as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tem-se que tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o art. 833, II, do CPC estabeleça ser impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provid”o. (Acórdão 1631586, 07202689620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. BENS MÓVEIS SITUADOS EM RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. BENS DE ALTO VALOR OU QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADE CONUNS A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA. BENS SUNTUOSOS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE E OBRAS DE ARTE. ART. 833, II, PARTE FINAL, DO CPC, E ART. 2o DA LEI No 8.009/1990. INDICAÇÃO DE BENS PELO AGRAVANTE, CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO. ESGOTAMENTOS DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6o DO CPC). APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AUTORIZAÇÃO DOS DEVEDORES. ORDEM JUDICIAL. AVERIGUAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DEPENDÊNCIAS IMÓVEL DE EXPRESSIVO VALOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. 2. É possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. A mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada, diante das diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc. expedições de ofício a instituições financeiras etc.). 3. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 4. É imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. Precedentes deste tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623665, 07263651520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não há presunção de inexistência de bens ou de ineficácia da medida expropriatória quando o juiz sequer deferiu a medida para que o Oficial de Justiça fizesse essa constatação na residência do devedor. O perigo de dano também se mostra presente, tendo em vista ser de fundamental importância para o credor que a diligência seja realizada de forma célere, para evitar que o devedor se desfaça ou retire os bens móveis do local. Bem como faz-se necessária a suspensão da decisão, pois pode levar ao arquivamento provisório do feito, sem que todas as medidas necessárias sejam cumpridas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, mas faculto ao Magistrado de primeiro grau, caso entenda pertinente, que, desde já, em nome da celeridade, determine a expedição do mandado de penhora, para verificação e confecção de lista de bens que guarnecem a residência do devedor. Caso contrário, como não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal, apenas ficará suspensa a decisão de primeiro grau, até o julgamento do agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador